Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-81.2017.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DESERÇÃO – Apelação – Pretensão de reforma da sentença de improcedência da ação quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios – Preparo que deve ser efetuado sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003 – Indeferimento da gratuidade da justiça requerida pela apelante em grau de recurso, com deferimento de prazo para realização do preparo –

Ementa:
DESERÇÃO – Apelação – Pretensão de reforma da sentença de improcedência da ação quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios – Preparo que deve ser efetuado sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003 – Indeferimento da gratuidade da justiça requerida pela apelante em grau de recurso, com deferimento de prazo para realização do preparo – Ausência de pagamento ou do manejo de recurso hábil – Preclusão – Deserção – Apelação no interesse exclusivo da advogada da recorrente, visando unicamente a majoração dos seus honorários advocatícios, razão pela qual responde pelo pagamento dos honorários advocatícios recursais - Recurso não conhecido.